Tribunal: TJES
Processo: 5003292-27.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003292-27.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA HELENA MACEDO DA SILVA

APELADO: ADEMILDE REGINA CALVI LUDWIG

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INVENTÁRIO. VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO ORIUNDO DE FORNECIMENTO DE CANA-DE-AÇÚCAR. ALEGAÇÃO DE ARRENDAMENTO RURAL VERBAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA. TITULARIDADE DO CRÉDITO COMPROVADA EM FAVOR DA EMBARGANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Helena Macedo da Silva contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro ajuizados por Ademilde Regina Calvi Ludwig, reconhecendo a titularidade desta sobre o crédito de R$ 34.230,10, depositado em juízo nos autos do inventário nº 5000989-74.2021.8.08.0069, decorrente do fornecimento de cana-de-açúcar à Usina Paineiras S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há interesse de agir e legitimidade passiva para a oposição dos embargos de terceiro;
(ii) estabelecer se o crédito oriundo do fornecimento de cana-de-açúcar integra o espólio ou pertence exclusivamente à embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de terceiro são cabíveis quando há constrição ou ameaça de constrição judicial sobre bens de terceiro, sendo suficiente a ameaça decorrente da atuação da inventariante junto à usina credora, conforme art. 674 do CPC.

A retificação do polo passivo para fazer constar o espólio como parte demandada não implica prejuízo, pois a inventariante o representa processualmente e exerceu plenamente o direito de defesa.

A divisão física da “Fazenda Siricória” demonstra que a produção questionada provém da Gleba C, de titularidade da mãe da embargante, área autônoma e não integrante do acervo hereditário.

Não há prova da existência de contrato de arrendamento rural, uma vez ausentes os requisitos legais de cessão onerosa do uso e gozo do imóvel, previstos no Decreto nº 59.566/66, tampouco indícios de pagamento de retribuição fixa.

A prova testemunhal evidencia relação jurídica restrita à prestação de serviços de cuidado, corte e retirada da cana, sem configurar posse autônoma ou arrendamento rural.

Os documentos e depoimentos confirmam que o crédito decorre de produção pertencente à embargante, não havendo elementos que indiquem integrar o patrimônio do espólio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crédito proveniente da produção agrícola pertence à embargante quando comprovada a exploração da área de sua titularidade e inexistente contrato de arrendamento rural com o espólio.

A ameaça de constrição decorrente de ato da inventariante é suficiente para o cabimento de embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC.

A atuação da inventariante legitima o espólio no polo passivo, sendo possível a retificação do polo sem prejuízo ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 674 e 85, §11; Decreto nº 59.566/66, arts. 3º, 11 e 13; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5003292-27.2022.8.08.0069

APELANTE:
MARIA HELENA MACEDO DA SILVA

APELADO
:
ADEMILDE REGINA CALVI LUDWIG

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Inicialmente,
defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente, por não vislumbrar elementos aptos a afastar o declarado estado de hipossuficiência.

Prosseguindo, registro que se trata de apelação cível interposta por
MARIA HELENA MACEDO DA SILVA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude de Marataízes, nos autos dos embargos de terceiro ajuizados por
ADEMILDE REGINA CALVI LUDWIG
,
que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer a titularidade da embargante sobre o valor de R$34.230,10 (trinta e quatro mil, duzentos e trinta reais e dez centavos), depositados pela Usina Paineiras S/A em conta judicial nos autos do inventário nº 5000989-74.2021.8.08.0069.

Em suas razões (id. 15698837) sustenta a recorrente, inicialmente, ausência de interesse de agir, por inadequação da via eleita, e sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.

No mérito, aduz que os valores bloqueados pertencem ao Espólio de Geraldo Ceccon, provenientes do cultivo de lavouras de cana-de-açúcar na Fazenda Sericória.

Pontua que o
de cujus
celebrou com a embargante contrato de arrendamento rural verbal, entre os anos de 2017/2018, com duração aproximada de 05 (cinco) anos. Contudo, em virtude de seu falecimento, a produção remanescente de 02 (dois) cortes de cana foi colhida de forma indevida por familiares e terceiros, sem a devida prestação de contas no inventário.

E mais: a prova documental emitida pela Usina Paineiras apenas comprova que a embargante forneceu a produção a partir dos anos de 2021/2022, quando o Sr. Geraldo já havia falecido, não havendo nenhum documento anterior que comprove a entrega da cana-de-açúcar em nome da apelada, o que corrobora a alegação de que entre as partes existia um arrendamento verbal.

Defende a manutenção da constrição para garantir os direitos dos herdeiros e credores do espólio.

Contrarrazões no id. 15698842 pelo desprovimento.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à titularidade do crédito de R$ 34.230,10 (trinta e quatro mil, duzentos e trinta reais e dez centavos), depositado em juízo pela empresa Usina Paineiras S/A nos autos do inventário nº 5000989-74.2021.8.08.0069, decorrente do fornecimento de cana-de-açúcar.

Antes, porém, impõe-se a análise de questões preliminares ao mérito da demanda.

A apelante alega ausência de interesse de agir, por inadequação da via eleita, afirmando que os embargos de terceiros somente são cabíveis se existente ato constritivo judicial indevido.

Sustenta, nesse contexto, que inexiste nos autos qualquer bloqueio ou constrição judicial dos valores alegadamente pertencentes à apelada.

Não obstante, sabe-se que o pressuposto para o cabimento dos embargos de terceiro é a existência de constrição judicial que ofenda a posse ou a propriedade de um bem de pessoa que não seja parte no processo.

Trata-se, portanto, de meio defensivo que o terceiro possui contra atos judiciais que gerem medida constritiva de seus bens.

Encontra guarida no artigo 674 do CPC, que dispõe:
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Nesse sentido, o art. 674 é claro em prever a possibilidade de oposição dos embargos quando há
ameaça de constrição

que, no caso, afetaria patrimônio que a embargante sustenta ser titular, não integrante do acervo do espólio inventariado.

E, tendo a inventariante, representante legal do espólio, diligenciado diretamente perante a Usina Paineiras, enviando notificação extrajudicial para que suspendesse qualquer pagamento a terceiro e destinasse todos os valores à sua pessoa, não há falar em inadequação da via eleita.

Presente, portanto, o interesse de agir, consubstanciado na necessidade e na utilidade do provimento pretendido.

A recorrente sustenta, ainda, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda (como viúva em nome próprio), destacando que a ação deveria ter sido ajuizada em face do espólio de Geraldo Ceccon,
por ela representado.

Não obstante, verifico da inicial dos embargos de terceiros que estes não foram direcionados à apelante, mas sim “
ao inventário de GERALDO CECCON, que era brasileiro, maior e capaz, casado, aposentado, portador do CPF-MF 574.689;667-53, tendo como inventariante MARIA HELENA MACEDO DA SILVA CECCON (ID’s 8493036 e 8605644 – processo principal anexo)
”.

Pontuo, ainda, que posteriormente foi esclarecido pela embargante que a presente ação foi proposta em face do espólio de Geraldo Ceccon, solicitando a retificação da autuação (id. 15698818). A embargante consignou, inclusive, que o sistema não aceitou a inclusão do CPF do falecido, motivo pelo qual o feito foi indevidamente cadastrado em nome da inventariante.

Nesse cenário, não vislumbro o direcionamento da presente ação à recorrente.

Ainda que assim não o fosse, tenho que o fato de a apelante ter constado no polo passivo configura mera irregularidade, mormente porque
é a representante do espólio
e, nessa qualidade, apresentou defesa de forma consistente, combatendo as teses autorais, inexistindo qualquer prejuízo.

De conseguinte,
afasto
a alegação de ilegitimidade e
determino a retificação do cadastro no sistema P
J
e, fazendo constar como embargado/apelante o ESPÓLIO DE GERALDO CECCON.

No tocante ao mérito, o apelante alega que o produto refere-se a produção oriunda de contrato de arrendamento firmado entre as partes. Por sua vez, a apelada, sobrinha do
de cujus
, sustenta que a produção é originária de sua própria terra ("Gleba C"), herdada de sua mãe, Dorcelina Ceccon Calvi.

Adianto que a sentença de procedência deve ser mantida, negando-se provimento ao apelo.

A prova documental carreada aos autos afasta a presunção de que o crédito integraria o acervo hereditário.

Primeiramente, a divisão física das terras está comprovada.

A planta da "Fazenda Siricória" e o memorial descritivo demonstram inequivocamente a individualização dos quinhões hereditários de Vitorino João Ceccon (pai do falecido e avô da apelada). O documento técnico identifica claramente:

Gleba A:
Pertencente a Geraldo Ceccon – Área de 328.428,57 m2.

Gleba C:
Pertencente a Dorcelina Ceccon Calvi (mãe da apelada) – Área de 134.828,57 m2.

Não há, portanto, confusão patrimonial entre as áreas. A apelada exerce a posse sobre a Gleba C por sucessão de sua genitora, área autônoma em relação àquela objeto do inventário principal.

Prosseguindo, importante destacar que a cana de açúcar, apesar de ser entregue na Usina Paineiras pelo falecido Geraldo,
ingressava registrada em nome de recorrida Ademilde Regina Calvi Ludwig (id. 15698813)
, constando inclusive do Demonstrativo de Rateio - Origem x Destino de id. 15698792.

Avançando na análise a respeito, imperioso destacar que a tese ventilada pelo espólio — no sentido de que a exploração da lavoura por terceiros configuraria uma espécie de arrendamento — carece de tipicidade contratual e suporte fático.

O apelante não logrou êxito em comprovar os requisitos elementares de um contrato de arrendamento rural, disciplinado pelo Decreto nº 59.566/66:

Art 3º. Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista, mediante, certa retribuição ou aluguel , observados os limites percentuais da Lei.

Para que tal figura jurídica se aperfeiçoasse, seria indispensável a demonstração da cessão do uso e gozo do imóvel rural mediante retribuição certa.

A própria recorrente, em sua impugnação aos embargos, afirma que "
o
pagamento do arrendamento não era realizado mediante retenção do valor a ser pago pela Usina Paineiras
, e sim adimplido diretamente pelo falecido, inexistindo relação negocial entre o arrendador e a empresa produtora
"
, bem como "
desconhece qual o valor exato da porcentagem avençada entre as partes no contrato de arrendamento
,
mas garante que não era fixa (...)
" (grifo nosso).

E mais: ainda que o artigo 11 do citado Decreto preveja a possibilidade de contrato de arrendamento na forma verbal, trata-se de situação excepcional, porquanto a regra é o contrato escrito.

Assim, e, em não havendo prazo determinado pelo contrato, deverá ser considerado o mínimo de 03 (três) anos para exploração de lavoura temporária, como no caso da cana de açúcar, previsto na legislação (art. 13).

No caso, a prova documental coligida aos autos não indica, de forma cabal, a existência do referido contrato.

Os elementos probatórios, em especial os termos de autorização firmados pelos herdeiros e os relatórios de colheita, evidenciam que a intervenção dos familiares (tios e sobrinhos) na lavoura não se deu a título de posse autônoma ou arrendamento, mas sim sob a modalidade de prestação de serviços de cuidado e retirada (colheita).

A natureza dessa relação jurídica é clara:

Ausência de Onerosidade Típica de Arrendamento
: Não há prova de ajuste de preço fixo pelo uso da terra.

Finalidade de Preservação
(Gestão de Negócios)
:
A atuação dos terceiros visava, precipuamente, evitar o perecimento da safra de cana-de-açúcar.

Natureza da Atividade:
O "corte e retirada" da cana configura obrigação de fazer (serviço), e não obrigação de dar ou pagar (aluguel).

Portanto, tentar transmudar uma relação de auxílio familiar e prestação de serviços em um contrato de arrendamento verbal, com o fito de justificar a constrição da totalidade dos valores, constitui indevida inovação e distorção da realidade fática.

De conseguinte, afasto qualquer pretensão do espólio de reter os valores sob a rubrica de "frutos de arrendamento", porquanto a relação fática estabelecida limitou-se ao cuidado, corte e transporte da produção agrícola, por meio de contraprestação pelos serviços prestados. Contraprestação essa que, diga-se de passagem, não possuía valor fixo, mas variável, conforme asseverado pelos depoimentos prestados.

Em segundo lugar, a prova testemunhal não logrou êxito em demonstrar a existência do arrendamento.

Apesar de as testemunhas informarem que o falecido laborava nas terras da embargante, tanto afirmam tratar-se de arrendamento rural, como uma mera prestação de serviços.

Nesse sentido é o próprio depoimento do Sr. João Bosco Ceccon, irmão do falecido e tio da embargante, atual gestor da área:

O senhor tem conhecimento desse acordo de arrendamento entre Geraldo e Ademilde?

Resposta:
Não
.
Por ela (Ademilde) não poder tomar conta, por morar fora, ela fez um acordo para ele (Geraldo) tomar conta
.

Ainda, a testemunha Vitorino José Ceccon assim afirmou:

Após a divisão, a plantação que já existia no local, houve alguma indenização para Geraldo?

Resposta: Não. Como ela (Ademilde) mora em Marechal, deixou Geraldo cuidando, mas ele faleceu.

Mas e quem plantou não recebeu nada?

Resposta:
Tirava a cana e dava uma parte a ela, e para ele outra, mas ele (Geraldo) faleceu.[...] Enquanto ele (Geraldo) estava vivo, ele dava uma parte para ela da parte dela, mas depois ele faleceu e ela veio para tomar conta
[...].

A testemunha Gelson Costa declarou:

Então o senhor tinha conhecimento de que existia um arrendamento do Geraldo com a Ademilde para que ele plantasse na terra dela?

Resposta? Sim.

Como isso funcionava? Ficava uma parte para o Geraldo e outra para a Ademilde?

Resposta? Tinha uma porcentagem nisso aí. Era verbal.

Por sua vez, em sua oitiva, a testemunha Alessandro da Silva Brazil disse:

O senhor tinha conhecimento de algum acordo de arrendamento entre Geraldo e Ademilde?

Resposta: Ele falou comigo, antes do falecimento, que ele tinha essas terras.
Até falei com ele se ele tinha algum contrato de arrendamento e ele falou que não tinha
. Com o falecimento dele, eu estive na Usina com a sra Maria Helena buscando informações, e informaram que o Geraldo tinha cana que tirava das terras e uma dessas era da dona Regina (Ademilde Regina).

Portanto, restando evidenciado que o valor pertence à embargante e não ao espólio, a manutenção da sentença que determinou a liberação dos valores é medida que se impõe.
Caso a apelante pretenda discutir eventual percentual a ser pago pelos serviços prestados por seu falecido marido em favor da apelada, deverá fazê-lo por via própria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios em grau recursal em 02% (dois por cento), na forma do art. 85, §11, do CPC, suspensa, contudo, a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)